Tribunal: TJES
Processo: 5014580-69.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014580-69.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE FREITAS HINTZ
RECORRIDO: MARTA NUNO RIBEIRO MOULAZ
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014580-69.2024.8.08.0014

ORIGEM: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JOSE CARLOS DE FREITAS HINTZ

RECORRIDO: MARTA NUNO RIBEIRO MOULAZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro pedido de gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência econômica do recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUTOMÓVEL ORIUNDO DE LEILÃO. OMISSÃO DA INFORMAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO PARA ABATIMENTO DO PREÇO. DEPRECIAÇÃO DO BEM NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). A parte autora, ora recorrida, propôs a presente ação de cobrança, alegando ser devido o recebimento de R$ 39.000,00, referente a saldo não pago, tendo em vista venda do veículo da marca Fiat, modelo Toro Endurance AT6, de placa RFF-5D70 ao Recorrente. A parte Recorrente confessou a existência da obrigação de pagar, no entanto, formulou pedido contraposto com a pretensão de abatimento proporcional do preço do veículo equivalente a 30% do valor total da venda, pois, no momento da negociação, foi omitido pela recorrida que o bem era oriundo de leilão, fato que motivou a inadimplência, eis que desvaloriza substancialmente o automóvel.

(2). A sentença julgou os pedidos procedentes e o pedido contraposto improcedente, nos seguintes termos:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acrescido dos seguintes consectários legais:”

(3). Pois bem, entendo que a sentença deve ser mantida. Entendo que o simples fato de o veículo ser proveniente de compra anterior em leilão, por si só, não é suficiente para ensejar a desvalorização do bem, salvo se houver óbice à circulação ou evidências de colisões e defeitos que possam afetar a sua qualidade e segurança.

(4). É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), o que não ocorreu na hipótese, pois não restou evidenciada qualquer qualidade negativa do veículo que pudesse ensejar sua depreciação ou elemento de prova apto a demonstrar a efetiva redução do valor do veículo no mercado motivada pela aquisição anterior do bem em leilão.

(5). Desse modo, o abatimento de 30% (trinta por cento) do valor, em face da desvalorização do veículo por ser fruto de leilão, inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal.

(6) Neste sentido, torna-se necessário inadmitir o pedido contraposto por eventual pela responsabilidade da parte recorrida, na medida em que inexiste prova concreta de depreciação do veículo, dever este ao qual o recorrente não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC, e portanto, ante a ausência de provas, não será possível a reforma do ato sentencial, de modo que a sua manutenção é medida impositiva.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)